Tribunal: TJMT
Processo: 1002505-61.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002505-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (AGRAVANTE), BRUNO MOSCHEN FLORES - CPF: 014.921.271-24 (AGRAVANTE), LAERCIO GONCALVES CORREA - CPF: 107.242.499-15 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS PEREIRA MAGNO - CPF: 979.788.761-87 (AGRAVANTE), MAYARA BARBOSA DE LIMA - CPF: 024.848.741-89 (AGRAVANTE), MOISES PEDRO DE PAULA - CPF: 537.255.901-25 (AGRAVANTE), MONICA FLORES SCHENDROSKI - CPF: 881.457.949-00 (AGRAVANTE), V. M. DA SILVA JUNIOR - CNPJ: 29.172.247/0001-77 (AGRAVANTE), RAFAEL YAMASSAKI MOTA - CPF: 019.013.661-89 (AGRAVANTE), WALISSON FERREIRA DOS REIS - CPF: 025.554.511-88 (AGRAVANTE), JOSE FELISBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 041.616.021-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICAL – ARRESTO CAUTELAR PARA GARANTIA DE FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE INDÍCIOS DE PERIGO DE DANO IMINENTE – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AFFONSO FLORES SCHENDROSKI e outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº

1024690-55.2021.8.11.0003), ajuizada pelos agravantes contra

JOSÉ FELISBERTO BORGES DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, que objetivava o arresto dos imóveis de propriedade do executado, bem como, a negativação do nome do mesmo, via Serasajud, por concluir, estarem ausentes os requisitos legais para a efetivação de tais medidas (cf. Id. nº

157713656).

Os agravantes, incialmente, aduzem que,
“o presente processo de execução é fundado em títulos executivos (...)evidenciado pela própria causa de pedir que os Agravantes possuem probabilidade quanto ao direito invocado na ação, este correspondente ao direito de receber os valores a que são credores mediante os títulos executivos apresentados”

Afirmam terem sido
“vítimas de um golpe coletivo perpetrado pelo Agravado, em uma evidente pratica de estelionato, de onde os Agravantes saíram da situação credores da quantia líquida e exequível de R$406.796,00, ainda sem a respectiva atualização e incidência de juros”,
sustentam que
“sempre que o Executado era procurado para tratativa e pagamento, alegava que estava se organizando para realizar os respectivos pagamentos, mas nunca dada um ponto final a situação”

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de provisória de natureza cautelar, para que
“determinar o arresto de um dos imóveis de propriedade do Agravado, preferencialmente o de Matricula nº 21.868, na fração de 50% pertencente ao Agravado, bem como para ordenar a negativação do nome do Agravado Via Serasajud (ou outro sistema disponível) ”
alternativamente, requer a reforma da decisão para que “
conste expressa ordem de expedição de certidão de averbação premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, para que conste nas matriculas dos imóveis do Agravado, a existência da presente ação executiva e o valor da causa, a fim de conferir publicidade a execução”
(cf. Id. nº 157713654)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 158528184 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução nº03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1º do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

No que tange a pretensão constante do item ‘2’ de (ID 67633563, pág.30), insta ressaltar que, para que se possa obter a tutela, é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado - fumus boni iuris - e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito - periculum in mora - caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo e, no caso em pauta, vê-se que os requisitos exigidos à espécie não se fazem presentes.

Conforme se depreende da ação proposta pela exequente, nota-se com segurança que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, eis que não comprovara que a parte executada encontra-se dilapidando seu patrimônio, bem como, não prestara caução o que garantia o juízo e evitaria a irreversibilidade da medida (art.300, §3º, CPC).

E nesse sentido, é a jurisprudência:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO – LIMINAR INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento do pedido liminar – Manutenção – Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida – O agravante não logrou demonstrar, ao menos por ora, que os agravados estejam dilapidando seu patrimônio ou se ausentando para frustrar o processo, não sendo possível dar efetividade ao pleito liminar deduzido pela simples alegação de que estão em situação financeira preocupante e não possam fazer frente ao alegado débito – Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - AI: 20032848420208260000 SP 2003284- 84.2020.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 17/03/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2020)

Assim, como frisado anteriormente, o pedido formulado pela exequente, não deve à evidência dos elementos carreados ao ventre do feito, ser atendido, posto que ausentes requisitos legais para tanto.

Por tais considerações, hei por bem em indeferir a liminar suplicada na inicial
”

(cf. Id. nº 157713656).

Sem delongas, é certo que
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
(art. 301 do Código de Processo Civil).

De igual forma, o arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor.

Como cediço, o arresto visa apreensão cautelar de bens do devedor, com finalidade de garantir uma futura execução, conforme previsão no artigo 830 do CPC, o que pressupõe, tão somente, a frustração na citação do executado e a localização do seu patrimônio, a ser realizada, inclusive, de ofício pelo Oficial de Justiça.

Assim, ineficazes as tentativas de citação do devedor, não existe impedimento legal para o deferimento do arresto de bens ou ativos financeiros, para fins de cumprimento da obrigação, cabendo ao Juiz, inclusive, o impulso oficial.

Entretanto, no caso dos autos, como bem apontou o juízo
a quo
na decisão guerreada, os documentos carreados aos autos não têm o condão de, por ora, atestar a alegada dilapidação patrimonial pelo agravado, impondo-se maior dilação probatória, além da instauração do contraditório, para, eventualmente, se evidenciar a probabilidade do direito dos ora agravantes.

Digo isso porque, o simples fato de o executado possuir dívidas, por si sós, não tem o condão de evidenciar a insolvência deste ou ainda a ocorrência de fraude e/ou dilapidação patrimonial.

Assim, o perigo de dano não restou suficientemente provado nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar no deferimento de medida excepcional tal qual o arresto liminar.

Dessa forma, a falta de demonstração mínima das hipóteses legais e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, este Egrégio já decidiu:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO DE ARRESTO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOTESES MÍNIMAS DO ART. 813 E DE PERIGO CONCRETO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE PRESTIGIAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A inexistência de prova das hipóteses mínimas descritas no art. 813 do CPC e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada, inclusive, para prestigiar o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT 10231853820218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA – ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DA RÉ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiro encontrados nas contas bancárias da ré se neste momento processual não há prova suficiente da arguida incapacidade financeira.” (TJ-MT 10134022220218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023